Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007562-65.2020.8.11.0000
Impetrante: Davi Ferreira de Paula
Paciente: Cristhian Bruno Barbosa Dias
Impetrado: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de pedido de reconsideração da liminar indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista, no habeas corpus impetrado em favor de Cristhian Bruno Barbosa Dias, em que se aponta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, cujo pretenso beneficiário está preso preventivamente desde 12.12.2018, ou seja, há aproximadamente 15 meses, e aguarda a prolação da sentença desde o encerramento da instrução em 3.12.2019.
O impetrante sustenta, em síntese, que além do excesso de prazo para a formação da culpa, há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois na hipótese de procedência da ação penal, o paciente está sujeito a ser condenado à pena de 3 anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, em regime diverso do fechado.
Assim, acentuando que a prisão do paciente persiste por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, pleiteia o relaxamento de sua custódia, com a aplicação das medidas diversas do art. 319 do CPP, se necessárias, ou ainda a conversão em prisão domiciliar, mormente em razão do risco à saúde diante do cenário de calamidade pública decorrente da pandemia da doença Covid-19 – Id 38553456.
É o relatório.
Inicialmente, consigno que a medida de urgência requerida foi liminarmente indeferida, por não se visualizar, de plano, o constrangimento ilegal sustentado na inicial.
De fato, aparentemente não há falar em desídia por parte da autoridade apontada como coatora, pois, pelo que consta, a instrução processual foi encerrada em tempo hábil, considerada a complexidade do feito em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, em que houve a apreensão de mais de uma tonelada de maconha e a prisão de vários réus.
Aliás, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, houve o desmembramento da ação penal em relação aos réus soltos para não prejudicar a situação processual dos réus presos, e o feito, no momento, aguarda apenas a apresentação das alegações finais dos réus assistidos pela Defensoria Pública para que seja proferida a sentença.
Por outro lado, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão definitiva da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
Portanto, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada à inexistência de novos fatos ou documentos capazes de demonstrar de plano o alegado constrangimento ilegal, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada de mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se.
Após, encaminhem-se os autos à PGJ para emissão de parecer.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator